Tribunal: TJMT
Processo: 1009208-04.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009208-04.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAQUEL FIGUEIRA DE SOUZA - CPF: 667.017.671-68 (APELANTE), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1009208-04.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE(S):

RAQUEL FIGUEIRA DE SOUZA

APELADO(S):

PORTOSEG S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO DA FATURA COM A UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS IMPRESSO NO DOCUMENTO ENVIADO PELO CREDOR NO E-MAIL DA AUTORA – DÉBITO QUITADO NO DIA DO VENCIMENTO – CÓDIGO DE BARRAS INCORRETO, IMPOSSIBILITANDO O RECEBIMENTO DO PAGAMENTO – ERRO OCASIONADO PELA EMISSORA DO BOLETO, QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC).

Diante do conjunto probatório, verifica-se que a autora efetuou o pagamento do valor integral da fatura de cartão de crédito, conforme boleto enviado em seu e-mail pelo credor, mas em razão de falha no código de barras, não foi possível a identificação do pagamento, o erro ocasionado pela emissora do documento não pode ser imputado à consumidora, o que configura a falha na prestação dos serviços do requerido/apelado.

Demonstrada a falha do banco e os transtornos dela decorrentes, bem como a inscrição indevida do nome da autora no rol de maus pagadores, configura-se o dever de indenizar.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC/15, o que, no caso, não restou comprovado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAQUEL FIGUEIRA DE SOUZA
,
contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
nº 1009208-04.2020.8.11.0003 – Código 11385512
, ajuizada em face de
PORTOSEG S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do CPC/15, revogando as decisões de ID 76971499.

Alega que o equívoco apresentado no código de barras da fatura do cartão de crédito com vencimento no mês de abril/2020 enviada no e-mail da apelante pela instituição financeira é de responsabilidade da apelada, pois foi quem gerou, emitiu e encaminhou a fatura para que fosse efetuado o pagamento pela apelante.

Sustenta que ao efetuar o pagamento da fatura enviada pela apelada em seu e-mail, cumpriu sua obrigação, como sempre fez, conforme documentação colacionada aos autos.

Aduz que em 09/04/2020, a apelada, ao perceber o próprio erro, encaminhou novo e-mail à apelante, reconhecendo que o código de barras do primeiro boleto enviado estava incorreto e, por isso, enviou um novo boleto para pagamento, alegando que o valor não foi recebido.

Assevera que restou incontroversa a falha na prestação dos serviços da apelada, que encaminhou no e-mail da apelante um boleto com dados incorretos e, posteriormente, reconhecendo tal conduta e o pagamento equivocado de sua cliente, mas sem se preocupar com o estorno do pagamento incorreto, encaminhou um novo boleto, motivo pelo qual deve ser condenada ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, uma vez que a falha na prestação de seus serviços impõe o dever de indenizar.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação a fim de que seja suspensa a cobrança do valor de R$ 2.043,77 e acessórios cobrados nas faturas posteriores, bem como a emissão de nova fatura do mês de junho/2020, para que seja efetuado o pagamento sem o valor abusivo e a condenação da requerida/apelada em danos morais e em multa por litigância de má-fé, com a inversão do ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 76977009, pela apelada, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
RAQUEL FIGUEIRA DE SOUZA
ajuizou
a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1009208-04.2020.8.11.0003 em face de
PORTOSEG S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, aduzindo que possui
o Cartão de Crédito n° 4152 XXXX 2771 XXXX, com vencimento no mês de novembro/2023, fornecido pela requerida.

Alegou que na
data de 31 de março de 2020, como de costume, recebeu via e-mail sua fatura do cartão de crédito e em 04/04/2020, efetuou o pagamento, conforme os seguintes documentos: fatura enviada via e-mail, prints da tela de sua caixa de entrada de mensagem comprovando o recebimento do e-mail, o próprio e-mail recebido e o comprovante de pagamento (ID’s 76971480 a 76971486).

Asseverou que mesmo depois de ter efetuado o pagamento da fatura no valor de R$ 2.043,77, passou a receber ligações telefônicas dos prepostos da requerida cobrando a fatura, a qual já havia sido quitada.

Narrou que, mesmo tendo informado que já havia quitado a fatura, a requerida insistiu nas cobranças, não se restringindo aos contatos via telefone, mas também enviou nova fatura via e-mail exigindo o novo pagamento;

Salientou que
após diversas trocas de e-mail e telefonemas, nos quais comprovou que já havia efetuado o pagamento da fatura enviada na data de 31/03/2020, a autora recebeu e-mail no data de 15/04/2020, como resposta aos seus questionamentos, informando que a requerida não havia recebido o valor pago, pois o código de barras constante no boleto não pertencia ao cartão Porto Seguro, de modo que a autora deveria procurar o local de pagamento para tentar reaver o valor pago indevidamente.

Consignou que qualquer erro na geração do código de barras da fatura paga não pode ser de responsabilidade da autora e sim da própria requerida, a qual agiu como se não tivesse qualquer culpa sobre o ocorrido.

Assim, a autora ficou sem saber qual atitude tomar, tendo sido obrigada a efetuar o pagamento mínimo (R$ 1.041,00 – um mil e quarenta e um reais), da fatura com vencimento em 01/05/2020, cujo valor total é de R$ 3.264,56 (três mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), pois, ardilosamente, a requerida embutiu nesta segunda fatura novamente o valor de R$ 2.043,77 (dois mil e quarenta e três reais e setenta e sete centavos), acrescidos de juros de mora e outros, o que demonstra sua má-fé no trato com seus consumidores.

Ao final, requereu em s
ede de tutela provisória de urgência a suspensão da cobrança do valor de R$2.043,77 (dois mil, quarenta e três reais e setenta e sete centavos) e acessórios acrescidos nas faturas posteriores (maio e junho/2020), bem como a emissão de fatura referente ao mês de junho/2020, sem a inclusão do valor já pago, pois tal fato impede a autora de efetuar o pagamento integral da fatura, sob pena de pagamento de multa, bem como a
inversão do ônus da prova e a condenação do banco/requerido ao pagamento de danos morais.

Ao analisar o pedido de tutela, o magistrado singular Dr. Luiz Antônio Sari, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, a fim de que a requerida suspenda a cobrança do valor de R$2.043,77 (dois mil, quarenta e três reais e setenta e sete centavos) e seus acessórios, bem como emita nova fatura do cartão de crédito, denominada “junho/2020”, especificamente, excluindo-se a cobrança do débito em discussão (R$ 2.043,77 e seus acessórios), sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O juiz singular ainda autorizou a consignação do montante de R$179,79 (cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), junto à Conta Única deste Tribunal de Justiça, o qual deverá ser vinculado aos presentes autos, o qual corresponde à importância incontroversa da fatura referente ao mês de maio/2020, até ulteriores deliberações deste juízo.

Em contestação (ID 76976968), a requerida alegou que a fatura com vencimento em 01/04/2020, no valor de R$ 2.043,77 não havia sido emitido por ela, se tratando de um boleto fraudulento; que o comprovante juntado aos autos pela própria autora não consta nenhum dado da requerida, ao contrário, consta o nome de outra instituição financeira, qual seja, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, bem como que os números iniciais e os números finais também não condizem com os códigos de barras das faturas da ré; que a diferença entre os boletos é grotesca; que o cliente deve observar o nome do favorecido no momento de finalizar o pagamento de qualquer boleto, pois fica registrado o nome da instituição a que se destina o pagamento.

Ao decidir, o magistrado singular, Dr. Luiz Antônio Sari, julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerente.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3º, § 2º, incluiu expressamente a atividade bancária no conceito de serviço.

Portanto, a responsabilidade contratual do banco, assim como da administradora de cartão de crédito é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta, conforme dispõe o art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Os requisitos, portanto, para a configuração da responsabilidade são: falha na prestação do serviço, dano e nexo causal.

Nesse tipo de responsabilidade, o fornecedor somente afasta o dever de reparar o dano se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do CDC, quais sejam, a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, entendo ter havido falha na prestação do serviço da parte apelada.

Conforme aduzido pela autora/apelante, esta efetuou o pagamento integral da fatura do mês de abril/2020, com vencimento em 01/04/2020, no valor de R$ 2.043,77 (ID 76971484),

conforme boleto enviado em seu e-mail pela parte apelada, gerando um comprovante de pagamento, sendo tal alegação corroborada pelos documentos de ID’s 76971481 e 76971484.

Para demonstrar a veracidade de suas alegações, a autora acostou aos autos a fatura do cartão PORTO SEGURO VISA nº 4152.XXXX.XXXX.5113, com vencimento em 01/04/2020, constando o total da fatura no importe de R$ 2.043,77 (dois mil quarenta e três reais e setenta e sete centavos), bem como prints de seu e-mail, com a fatura enviada pela apelada e o comprovante de pagamento do valor integral da fatura realizado no dia 04/04/2020 (ID’s
76971479 a 76971488).

Por sua vez, ao apresentar contestação (ID
76976967
), a apelada informou que não recebeu o valor pago pela autora, uma vez que o boleto pago era fraudulento e competia à parte apelante ter observado no recibo de pagamento que o beneficiário não era o apelado e sim outra instituição financeira (MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA), bem como que os números iniciais e os finais do boleto de cobrança não condizem com os números dos códigos de barra das faturas da parte apelada.

Salienta-se, que um dos princípios do CDC é o da inversão do ônus da prova, conforme artigo 6º, inciso VIII, quando for verossímil a alegação da parte requerente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Assim, analisando o conjunto probatório dos autos, observa-se que a requerente/apelante comprovou que o boleto para pagamento da fatura do mês de abril/2020 foi enviado em seu e-mail pelo próprio apelado, consoante se vê dos documentos de ID’s
76971480 a

76971488
, abaixo inseridos:

Salienta-se que a apelante se utilizou das informações disponibilizadas pela própria apelada e não tinha como averiguar se o código de barras inserido na fatura do cartão de crédito estava ou não correto.

Ademais, é comum utilizar-se deste meio de serviço e não conferir número a número depois do pagamento ou mesmo o nome da empresa no recibo de pagamento, visto que o consumidor confia naquele documento disponibilizado pela própria prestadora de serviços.

Com efeito, o erro numérico do código de barras ou a leitura incorreta na fatura enviada pelo próprio apelado no e-mail da apelante não pode ser atribuído à consumidora para fins de inadimplemento, tendo em vista que quitou a fatura no valor integral no dia 03/04/2020, com vencimento em 01/04/2020 (ID
76971484
).

Assim, a fraude supostamente praticada por terceiros, não ilide a responsabilidade do banco apelado, tendo em vista que se trata dos riscos de sua atividade.

Logo, embora o apelado argumente no sentido de que haviam indícios para que a consumidora desconfiasse da idoneidade do boleto, não restou comprovada a culpa exclusiva da apelante.

Desta feita, comprovada a falha na prestação do serviço e não tendo sido comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC, a sentença singular deve ser reformada para suspender
a cobrança do valor de R$2.043,77 (dois mil, quarenta e três reais e setenta e sete centavos) e acessórios na fatura de junho/2020, uma vez que tal valor foi devidamente pago pela parte apelante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. I - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos artigos 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação, ressalvada a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual prescindível a demonstração da culpa. II - Tendo restado devidamente comprovado nos autos o débito indevido de valores em conta bancária de titularidade do requerente, pela instituição financeira, deve a parte restituir ao autor o indébito
. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0384.16.004931-6/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018)

INSCRIÇÃO INDEVIDA. RECLAMANTE ALEGA QUE A RECLAMADA INSCREVEU SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, ENTRETANTO, O DÉBITO HAVIA SIDO QUITADO CORRETAMENTE. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO COM A RECLAMADA RESTARAM INFRUTÍFERAS. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A RECLAMADA SE ABSTIVESSE DE REALIZAR A COBRANÇA DA PRESTAÇÃO JÁ QUITADA, NO PRAZO DE 72 HORAS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 1.500,00. SOBREVEIO SENTENÇA QUE CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA; DECLAROU INEXISTENTE OS VALORES DA FATURA QUE GEROU A INSCRIÇÃO E CONDENOU A RECLAMADA AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RECLAMADA AFIRMA ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS E PUGNA PELA EXTINÇÃO DOS DANOS MORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, MINORAÇÃO DO VALOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO VIII DO CDC. ANALISANDO O CASO DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O NÚMERO DO CÓDIGO DE BARRAS INFORMADO NO BOLETO É O MESMO NÚMERO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AO FORNECER UM SERVIÇO VIRTUAL DE IMPRESSÃO DE BOLETO, A RECLAMADA É RESPONSÁVEL PELOS RISCOS DAÍ ADVINDOS. RECLAMANTE REALIZOU O PAGAMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA ATRAVÉS DO CÓDIGO DE BARRAS FORNECIDO PELA RECLAMADA, UMA VEZ QUE O BOLETO FOI RETIRADO DE SEU SITE (MOV. 1.6). INSTA SALIENTAR QUE SITUAÇÕES COMO FALHA NO REPASSE E FALHA NO CÓDIGO DE BARRAS SÃO RISCOS PRÓPRIOS DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA RECLAMADA. LOGO, EVENTUAIS ÔNUS A TAL (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0004531-86.2014.8.16.0174/0 - União da Vitória - Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 24.03.2015)
(TJ-PR - RI: 000453186201481601740 PR 0004531-86.2014.8.16.0174/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 24/03/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PAGAMENTO DE BOLETO - EQUÍVOCO QUANTO AO CÓDIGO DE BARRAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DANO MATERIAL CONSTATADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BOLETO PAGO - DANO MORAL - CONFIGURADO. - O erro na representação numérica de código de barras, ou a sua leitura incorreta não pode ser atribuído ao consumidor, consistindo em falha na prestação do serviço. - Se o próprio credor determina o pagamento por intermédio de boletos bancários enviados via e-mail ao seu cliente, deve arcar com a responsabilidade oriunda de equívocos não imputáveis ao devedor. - A lesão sofrida pelo consumidor, consubstanciada na falha na prestação de serviço, pelas regras de experiência comum, causa angústia, revolta, mal-estar, e, via de consequência, abalo moral, que independe da prova direta, pela sua própria natureza
. (TJ/MG - Apelação Cível nº 1.0000.20.004207-5/001, Rel: Des. Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA FATURA POR MEIO DE INTERNET BANKING – DIVERGÊNCIA NO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO – ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO PELA EMPRESA CREDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR – INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PROVIDO. 1. Caso em que o autor quitou a fatura de energia junto à empresa ré depois do vencimento, mas antes da negativação, e mesmo assim teve seu nome incluído no rol de devedores, em razão de não-identificação do pagamento por motivo de falha no código de barras do boleto. 2. A falha do serviço, nessas condições, é questão alheia ao consumidor, cabendo responsabilizar o credor pelo dano moral decorrente do abalo de crédito. 3. É firme o entendimento de que a inscrição irregular no cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, isto é, que prescinde de prova. 4. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08049857820148120001 MS 0804985-78.2014.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 28/09/2017, Mutirão - Câmara Cível II - Provimento nº 391/2017)

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO PAGO. ALEGADA FALHA NO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO. PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO. ERRO QUE NÃO PODE RESULTAR EM PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO QUE SE IMPÕE. ANOTAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXCESSIVO. JUROS DE MORA FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - RI: 03042469120188240033 Itajaí 0304246-91.2018.8.24.0033, Relator: Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Turma Recursal)

Assim, em razão da desídia do apelado e da inscrição do nome da autora junto ao rol de maus pagadores, consoante se vê do ID 76977002, evidente o dano moral suportado pela autora/apelante, pois demonstrada a conduta negligente do banco apelado.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a falha do apelado, bem como os transtornos causados a consumidor/autora, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação à litigância de má-fé, salienta-se que considera litigante de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos, para obter êxito em sua pretensão.

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrida em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação do apelado nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
da autora RAQUEL FIGUEIRA DE SOUZA para
julgar procedentes
os pedidos da inicial a fim de
a)
suspender a cobrança do valor de R$ 2.043,77 e acessórios nas faturas posteriores ao mês de abril/2020;
b)
determinar a emissão de nova fatura do mês de junho/2020;
c)
condenar o apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir deste julgado;
d)
manutenção das liminares (ID’s 76971499 e 76976982), cabendo ao juiz de primeiro grau após o retorno dos autos à comarca de origem e após pedido da parte, a verificação se houve ou não o cumprimento das decisões liminares pelo banco apelado e
e)
inverter o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021